Tribunal: TJSP
Processo: 2177054-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA SER-JUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa SERP-JUD nos autos da ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade e utilidade da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA SER-JUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa SERP-JUD nos autos da ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade e utilidade da utilização do sistema SERP-JUD como medida auxiliar na busca por bens passíveis de penhora.
III. Razões de Decidir
3. A utilização do sistema SERP-JUD é fundamentada nos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, permitindo acesso a informações essenciais para a efetividade da execução.
4. A negativa de diligência útil ao processo executivo afronta o princípio da efetividade e da instrumentalidade do processo, sendo legítimo o deferimento da medida postulada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A utilização do sistema SERP-JUD é legítima e útil para a busca de bens passíveis de penhora. 2. A negativa de diligência útil afronta o princípio da efetividade do processo.

Legislação Citada:
Lei no 14.382/2022, art. 3o; CPC, arts. 139, IV; 772, III; 789; 797.
Jurisprudência Citada:
TJSP, AI 2163397-36.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 04/06/2025.